Tribunal: TJSP
Processo: 2279949-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E PROPRIEDADE. DIVISA. SUPRESSÃO DE DIVISAS. CONSTRUÇÃO DE DIVISAS. MULTA.
1. As partes contendem acerca da posse do bem, mas nenhuma provou a efetiva propriedade, já que não há medição dos imóveis. Com isso, nenhuma das partes pode construir divisas, pois isso redundaria na apropriação de parte do bem da outra.
2. Partes que devem proceder à medição da

Ementa:
POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E PROPRIEDADE. DIVISA. SUPRESSÃO DE DIVISAS. CONSTRUÇÃO DE DIVISAS. MULTA.
1. As partes contendem acerca da posse do bem, mas nenhuma provou a efetiva propriedade, já que não há medição dos imóveis. Com isso, nenhuma das partes pode construir divisas, pois isso redundaria na apropriação de parte do bem da outra.
2. Partes que devem proceder à medição da área, sob pena de não poderem construir divisas.
3. Recurso provido, com observação.*